Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0736587-39.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: JHONATA ALVES DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração nos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JHONATA ALVES DIAS (ID 63552894), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator